Tribunal: TJDFT
Processo: 0737755-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que determinou ao agravante, na condição de inventariante, a restituição de R$2.000,00 ao espólio. Em consulta aos autos em primeiro grau, verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão agravada no sistema no dia 30/07/2020. No entanto, o presente recurso somente foi protocolado no dia 02/09/2020. Diante de eventual intempestividade, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403